Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial e pelo contexto dos autos.
2. Restando demonstrado que o acusado, consciente e voluntariamente, desferiu chutes e socos que atingiram a vítima, deve ser mantida a condenação por crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. Recurso conhecido e desprovido.